Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711670-87.2021.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: TAYNARA RAYANNE ANTUNES BORGES DESPACHO Manifeste-se a apelada sobre a petição de id 54613031, bem como, para que esclareça se atualmente é beneficiária do plano de saúde apelante na modalidade individual. Após, conclusos. I Brasília/DF, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator